Tribunal: TJES
Processo: 5002186-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002186-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: QUALICORP S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DISTRATO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DA BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a autora alega que é beneficiária de plano de saúde contratado junto à requerida BRADESCO SAÚDE e foi surpreendida com a rescisão unilateral do contrato por parte das requeridas, enquanto encontrava-se em tratamento médico. Requer, na petição de ingresso, seja mantido/restabelecido o contrato, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar decisão liminar proferida e determinar que as corrés BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP S.A, procedam com a manutenção do plano de saúde contratado em prol da autora até a conclusão de seu tratamento médico.

3. Em recurso inominado, a requerida BRADESCO SAÚDE pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. A obrigação de manter ativo o plano de saúde da autora sempre recairá sobre a operadora recorrente, tendo em vista que esta é a real prestadora dos serviços contratados, contando com os recursos necessários para fornecer à requerente os atendimentos e tratamentos médicos tipicamente relacionados à atividade por ela explorada. Assim, não há de se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de solidariedade em seu benefício, pois somente a recorrente é apta a cumprir a condenação que a autora pleiteia neste processo.

6. Não bastasse, o posicionamento jurisprudencial sedimentado é no sentido de haver solidariedade entre a operadora e a administradora. Neste sentido: “
O contrato em questão é de adesão devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, aplicando-se os princípios inerentes às relações de consumo, dentre os quais, o da solidariedade de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, na forma do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º e 38 do CDC, como é o caso das Rés desta demanda”
(TJ-RJ - APL: 00150082620178190031, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).

7. Outrossim, é inviável a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, durante tratamento médico de beneficiários e sem notificação prévia e oferta de migração dos usuários para outro plano de saúde. Desta forma vem entendendo o TJES em casos semelhantes: “
Embora admitido a resilição do plano de saúde na modalidade coletiva, deve a operadora disponibilizar ao beneficiário e seus dependentes contrato de prestação de serviços de assistência médica-hospitalar individual ou familiar. Inteligência do art.1º da Resolução Normativa 19/99 do Conselho Nacional de Saúde Complementar. (...) A resilição unilateral do plano de saúde, sem a prévia notificação revela-se abusiva, sobretudo quando necessária a disponibilização de novo plano de saúde, possibilitando o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. Precedentes do STJ. (...) Hipótese dos autos em que a operadora do plano de saúde não comprovou a notificação da rescisão contratual, impondo-se, destarte, a manutenção da cobertura, com a autorização dos atendimentos necessários até a migração para outro plano, como forma de preservar a saúde da idosa
” (TJES – 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0008943-43.2016.8.08.0035. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Publicação: 22/02/2024).

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)